Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729154-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 29163650). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0738080-56.2019.8.07.0001, manejado por TERESA DINAH PORTELA COSTA SANTOS, ora Agravada, originariamente contra NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S/A. (em recuperação judicial), rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD apresentada pela ora Agravante, que fora incluída no polo passivo mediante desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Doc. Num 28946467). Peticiona a Agravante requerendo a desistência do Agravo de Instrumento (Doc. Num. 29163650), em face da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que as partes celebraram acordo no Feito originário. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 20 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador